Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 123 MILHAS. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPERATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, os agravantes pretendem, em sede de antecipação de tutela, que a agravada seja compelida a emitir passagens aéreas em razão de pacote de viagens adquirido com a empresa ré.
2. O anúncio público de que o contrato firmado com o consumidor não será cumprido caracteriza inadimplemento contratual, o que autorizaria o pedido de cumprimento forçado da obrigação nos exatos termos da oferta, conforme prevê o artigo 35, I do Código de Defesa do Consumidor
3. Embora o objeto da ação seja obrigação de fazer, sua finalidade tem nítido conteúdo econômico, acarretando possível prejuízo ao plano de recuperação judicial a ser apresentado pela empresa, que deverá contemplar todos os consumidores lesados, sendo incabível o deferimento da antecipação da tutela.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.